Tribunal: TJDFT
Processo: 0704900-06.2025.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E AMEAÇA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO DA DEFESA. NE BIS IDEM. NULIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS. PRELIMINARES AFASTADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDONEA. REGIME PRISIONAL. MODIFICAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE OU SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INCABÍVEL. DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se a peça inicial trouxe a descrição dos fatos, com todas as suas circunstâncias, apresentando elementos suficientes para a sua compreensão e o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, não há falar-se em inépcia da denúncia.
2. A ausência de intimação formal do defensor não acarreta nulidade, pois houve ciência inequívoca da sentença e interposição tempestiva do recurso pela própria Defesa.
3. Não há fragmentação indevida dos processos, pois os fatos imputados ocorreram em contextos distintos, com separação temporal e condutas autônomas, afastando-se a alegação de violação ao princípio do ne bis in idem.
4. As medidas protetivas foram regularmente deferidas com base em elementos constantes nos autos principais, inexistindo nulidade ou ausência de justa causa para a persecução penal.
5. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas, praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, notadamente pelas declarações coesas da vítima, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório, inviável a absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade.
6. Não há que falar em atipicidade da conduta do crime de descumprimento de medida protetiva, se o réu, ciente das medidas protetivas, decide contrariar a determinação de não aproximação e contato, passando a ameaça várias vezes por meio de mensagens.
7. Justificada a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ante a valoração dos antecedentes penais do acusado.
8. Apesar de fixada pena inferior a 4 (quatro) anos, a reincidência e os maus antecedentes autorizam a adoção do regime fechado para o início do cumprimento da pena de reclusão, e do semiaberto, para pena de detenção
9. Não preenchidos os requisitos dos artigos 44 e 77, do Código Penal, em especial em vista do patamar de pena imposto, deve ser mantida a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou sua suspensão condicional.
10. O pedido de detração deve ser dirigido ao Juízo Execução Penal, competente para a análise dos requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do pleito, conforme estabelece o artigo 66, inciso III, da Lei 7.210/84, ainda mais quando o tempo de prisão cautelar não é suficiente para modificar o regime inicial imposto para o cumprimento da pena.
11. O réu respondeu ao processo custodiado e permanecem hígidos os requisitos da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, sobretudo diante do risco de reiteração delitiva. O acusado é reincidente e portador de maus antecedentes, razão pela qual se mostra correta a manutenção de sua prisão preventiva.
12. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido.